Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RENDIMENTO GENITOR E DESPESAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. ART.373, II, DO CPC. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos refere-se às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.
2. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do alimentado e à possibilidade, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
3. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República, porquanto a prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar.
4. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos acostados não comprovam a incapacidade financeira atual do apelante para arcar com a obrigação alimentar como fixada na sentença.
5. Caberia ao réu comprovar a renda que possui, bem como as respectivas despesas, a existência de outros filhos ou a constituição de novo núcleo familiar, nos moldes do disposto no inciso II do art.373 do CPC.
6. Assim, considerados tais elementos, bem como a não comprovação da incapacidade financeira do genitor e seus gastos ou a existência de outros filhos, entendo escorreita a pensão alimentícia fixada na origem, em 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente.
7. Recurso não provido.